Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735724-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS COSTA BRASILEIRO AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ELUI BACCI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS COSTA BRASILEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede da ação de danos morais c/c obrigação de fazer n. 0731645-90.2024.8.07.0001, indeferira a gratuidade de justiça ao fundamento de que foram enviadas transferências bancárias via PIX na ordem de R$ 604.260.821, R$ 426.356.291; R$ 334.441.111; R$ 330.864.711 e R$ 353.143.941 os quais só não foram recebidos por conta da indisponibilidade da conta do recebedor. Em suas razões recursais (ID. 63329464), o agravante alega que o Juízo a quo confundira os números relativos aos códigos dos documentos gerados por cada transação com o valor da transação que é correspondente. Aduz que as únicas transferências descritas nos documentos coligidos são provisionamentos recebidos de sua esposa, no intuito de viabilizar crédito em conta para o pagamento do cartão de crédito da família, uma vez que se encontra detido no sistema penitenciário. Esclarece que está atualmente preso no Centro de Detenção Provisória em razão dos atos de 8 de janeiro de 2023, com suas contas bloqueadas por decisão judicial. Afirma ser isento de declarar IRPF, bem como que trabalhava como pregoeiro, mas que se encontra desempregado, tendo em vista a rescisão contratual anotada em sua CTPS. Em sede cognição sumária, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada. Sem preparo, ante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de conhecimento no ponto em que indeferira a gratuidade de justiça. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, (c)ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, de forma preliminar ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, indico os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023; Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. No caso dos autos, reconheço que o Juízo de primeiro grau incidira em evidente error in judicando, uma vez que o fundamento da r. decisão descreve supostas verbas vultosas, enquanto os números referenciados são apenas códigos referentes aos documentos de cada transação. Não há, portanto, transferência alguma de valores exorbitantes ou incompatíveis com a hipossuficiência declarada. Ainda se assim não fosse, o agravante já coligira a CTPS (ID. 63329478) – em que houve a rescisão de seu contrato de trabalho de pregoeiro em 21/05/2024 -, extratos bancários, e menciona que se encontra preso no Centro de Detenção Provisória (ID. 63329483 – Certidão SEAPE), inclusive com as contas bloqueadas por decisões proferidas pelo Pretório Excelso. A partir da análise dos documentos supracitados, verifica-se que a movimentação financeira contida no ID. 63329482, ainda que pudesse ser compreendida como forma de remuneração não esclarecida, é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, atendendo ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal – Resolução n. 140/2015 -, para fins de prestação de assistência judiciária. No ponto, destaque-se que o único valor mais expressivo, de R$ 3.511,92 (três mil, quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos), além de ser única incidência em 4 (quatro) meses, corresponde com a data de rescisão contratual do emprego que tinha com BRASÍLIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Ademais, até o momento, inexistem outros documentos que atestem movimentações financeiras ou a existência de bens incompatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder a gratuidade de justiça em favor do agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024 às 10:35:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora